Tribunal: STF
Processo: Rcl 88591
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração na reclamação. Alegada violação ao tema 1.127 da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada contra ato proferido pelo Juízo da 37ª Vara do Trabalho de São Paulo, na qual se alega que a autoridade reclamada inobservou a orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 1.307.334 (tema 1.127), paradigma da repercussão geral.

    2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado bem como a impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. 

    3. Embargos de declaração opostos pela parte reclamante recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias e se o ato reclamado incorreu em violação ao tema 1.127 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    5. Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da tese firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.307.334 (tema 1.127), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação, uma vez que a parte reclamante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo de primeira instância.

    6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação.

    7. No caso dos autos, o ato reclamado versa sobre o reconhecimento de fraude à execução e simulação patrimonial para ocultação de bens de sócia executada, inexistindo identidade material entre a tese fixada no referido paradigma e a controvérsia objeto dos autos de origem.

    8. A jurisprudência da Corte assentou que os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema Corte indicadas como desrespeitadas.

    9. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 

    IV. Dispositivo 

    10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.